Tribunal: TJES
Processo: 0001278-53.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001278-53.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN MACHADO GLICERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e restrito (arts. 14, caput, e 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03). Concurso formal (art. 70, CP). Pleito defensivo de revisão da dosimetria. Inviabilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.Trata-se de apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 20 dias-multa, pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de uso restrito, em concurso formal.

2.A defesa, em sede recursal, não nega a materialidade nem a autoria, mas postula a (i) redução da pena-base, (ii) diminuição da fração de aumento aplicada em razão do concurso formal e (iii) concessão da justiça gratuita para isenção das custas processuais.

II. Questões em discussão

3. A controvérsia recursal cinge-se a três pontos:

i) verificar se a majoração da pena-base em 1/3, em razão dos maus antecedentes, foi desproporcional;

ii) examinar a possibilidade de redução da fração de aumento fixada em 1/3 na terceira fase da dosimetria, aplicada em virtude do concurso formal;

iii) analisar a possibilidade de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita na esfera da condenação.

III. Razões de decidir

4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em fração de 1/3, encontra-se devidamente fundamentada, considerando-se a existência de quatro condenações criminais definitivas anteriores, não utilizadas para fins de reincidência. A jurisprudência do STJ admite fração superior a 1/8 quando lastreada em circunstâncias concretas, como no caso.

5. A aplicação da fração de 1/3 no concurso formal mostra-se adequada diante da apreensão de duas armas de calibres distintos, uma delas com numeração suprimida, acompanhadas de mais de 60 munições e acessórios, o que evidencia gravidade concreta superior à usual.

6. O pedido de assistência judiciária gratuita não pode ser apreciado na fase de conhecimento, competindo ao juízo da execução verificar a real situação financeira do condenado para eventual isenção das custas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida integralmente a sentença condenatória.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
Ivan Machado Glicério.
contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, e artigo 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Em suas razões de apelação, a defesa sustenta a necessidade de redimensionamento da pena-base, impugnando o aumento de 1/3 promovido na primeira fase da dosimetria, exclusivamente com fundamento na existência de quatro condenações anteriores (processos nº 0104929-19.2000.8.08.0024, 0013440-61.2001.8.08.0024, 0009923-09.2005.8.08.0024 e 0025379-52.2012.8.08.0024).

Alega que a exasperação foi desproporcional, carecendo de fundamentação concreta, quanto à gravidade ou pertinência dos referidos antecedentes em relação ao fato atual, defendendo que a fração de aumento mais adequada seria a de 1/8, conforme parâmetro adotado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e pela doutrina especializada.

Em seguida, insurge-se contra a fração de 1/3 aplicada na terceira fase da dosimetria, referente à causa de aumento prevista no artigo 70 do Código Penal, sustentando que o aumento deveria observar o patamar mínimo de 1/6, tendo em vista a inexistência de circunstâncias que justifiquem majoração mais gravosa.

Por fim, postula a concessão da isenção de custas processuais, em razão da condição de hipossuficiência econômica do apelante, que se encontra preso e assistido pela Defensoria Pública.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

A Procuradora de Justiça Edwiges Dias opinou pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

À revisão.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0001278-53.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: IVAN MACHADO GLICERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Segundo o inquérito policial anexo, em conformidade com o BU 54743325 de 4/06/2024, na Avenida Governador Valadares, Nova Almeida, Centro, município da Serra-ES , o Denunciado acima qualificado, de forma livre e cônscio de suas condutas criminosas, portava, sem autorização, uma pistola TAURUS 838, CALIBRE 380 COM NUMERAÇÃO RASPADA, CARREGADA COM 17 MUNIÇOES DO MESMO CALIBRE, 02 CARREGADORES DE PISTOLA CALIBRE 380 CADA CARREGADOR COM 18 MUNIÇOES CALIBRE 380, que estavam no bolso de calça que trajava, consta dos autos que o Denunciado ainda possuía, sem a devida autorização, UM REVOLVER TAURUS, DE NUMERAÇÃO KL13915, CALIBRE 38, DEVIDAMENTE MUNICIADO E UMA SACOLA COM 16 MUNIÇOES CALIBRE 38, que estavam dentro de uma mochila que trazia consigo.

Segundo consta dos autos, no dia acima mencionado, durante um patrulhamento da PMES , a bordo da RP 4464, os policiais avistaram o Denunciado, que logo despertou a atenção da polícia, pois apresentava um volume na cintura; diante das fundadas suspeitas, a guarnição da PMES se aproximou do suspeito, oportunidade que perceberam tratar-se de um foragido do sistema prisional e com 5 mandados de prisão expedidos. O Denunciado ao perceber a presença policial evadiu-se, não obedecendo os comandos de parada emanadas pelos policiais.

Consta dos autos que, o Denunciado empreendeu fuga por diversas ruas do bairro, pulando por muros e quintais de diversas casas, dificultando a ação policial; durante o acompanhamento da fuga , os policiais avistaram o Denunciado na Rua Uberaba, que ao ver a guarnição policial, continuou em fuga indo em direção à rua Governador Valadares, onde foi alcançado e abordado pelos policiais.

Os policiais realizaram busca pessoal no Denunciado, sendo encontrado em sua posse, sem nenhum registro de posse e porte, uma pistola TAURUS 838, CALIBRE 380 COM NUMERAÇÃO RASPADA, CARREGADA COM 17 MUNIÇOES DO MESMO CALIBRE, foi encontrado no bolso esquerdo da calça que trajava, 02 CARREGADORES DE PISTOLA CALIBRE 380, CADA CARREGADOR COM 16 MUNIÇOES CALIBRE 380, EM CADA, também foi encontrado, dentro da mochila que carregava UM REVOLVER TAURUS, DE NUMERAÇÃO KL13915, CALIBRE 38, DEVIDAMENTE MUNICIADO E UMA SACOLA COM 16 MUNIÇOES CALIBRE 38, ARMAS EM MUNIÇÕES SEM REGISTRO DE PORTE E POSSE, além de um CANIVETE , UMA CHAVE MIXA dentre outros objetos descritos no auto de apreensão, fls. 28.

Todas as armas, munições e objetos encontrados com o Denunciado foram apreendidos; as armas submetidas a perícia provisória de constatação e eficiência de arma de fogo, conforme fls. 31, e enviadas ao departamento de criminalística para a confecção do laudo definitivo.

Estando em situação flagrancial, o Denunciado foi detido e conduzido a presença da Autoridade Policial , para as providências pertinentes.

Consta dos autos que, o Denunciado atualmente encontra-se preso , pois foragido do PEVV II desde 09/10/2017, e em seu desfavor a existência de mandados de prisão (certidão de fls. 59 id 44268930), conforme as copias existentes nos autos.

Assim agindo, o Denunciado IVAN MACHADO GLICÉRIO, transgrediu as normas dos artigos 14 caput e artigo 16, § 1º IV ambos da lei 10.826/03 (...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, o réu foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 14, caput, e artigo 16, §1º, inciso IV, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 20 dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

A materialidade e a autoria delitivas estão sobejamente demonstradas nos autos.

De acordo com os depoimentos prestados pelas testemunhas policiais em juízo, corroborados pelos demais elementos de prova, o réu foi surpreendido em 04 de junho de 2024, portando de forma ilícita armamento de uso permitido e restrito.

O policial militar Rodolfo Rocha Barreiro relatou que, durante patrulhamento noturno na região de Nova Almeida, foi abordado por um transeunte que indicou a presença de um indivíduo armado.

A guarnição então se aproximou do suspeito, o qual apresentava volume visível na cintura, ocasião em que este iniciou fuga por diversas ruas do bairro, sendo alcançado posteriormente.

Ao ser abordado, foram localizados com o acusado uma pistola calibre .380 com numeração suprimida, carregada com 17 munições, dois carregadores do mesmo calibre com 18 munições cada, um revólver calibre .38 devidamente municiado e uma sacola contendo outras 16 munições do mesmo calibre.

O depoimento do PM Márcio de Oliveira Couto, que também participou da ocorrência, confirma integralmente os fatos narrados.

Informou que o acusado já era conhecido da guarnição por figurar entre os mais procurados do Estado e que, no momento da abordagem, trajava roupas incomuns para o período noturno (boné, óculos escuros e mochila), o que aumentou a suspeita da guarnição.

Ao ser identificado, o acusado empreendeu fuga, sendo necessário uso moderado da força para contê-lo. A busca pessoal confirmou a posse dos armamentos e das munições descritas.

O próprio apelante, em seu interrogatório judicial, admitiu estar em posse de uma pistola no momento da abordagem, alegando, todavia, que se tratava de arma diversa das apreendidas pelos policiais e que esta fora por ele descartada durante a fuga.

Tentou imputar aos agentes a prática de conduta ilícita ao insinuar que teriam "plantado" as armas apreendidas.

No entanto, tal alegação não encontra qualquer respaldo nos autos e se apresenta isolada, dissociada dos demais elementos probatórios, que conferem verossimilhança às versões apresentadas pelos policiais militares.

A defesa, em suas razões recursais, não contesta a existência do fato típico nem a autoria, mas pleiteia a revisão da dosimetria da pena, com três pedidos específicos: (i) redimensionamento da pena-base, (ii) redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria (concurso formal) e (iii) isenção do pagamento das custas processuais.

No que tange o primeiro pedido, sustenta a defesa que o magistrado de primeiro grau majorou a pena-base de forma desproporcional, fixando-a em 04 anos e 13 dias-multa, e elevando-a para 06 anos na segunda fase, com fundamento exclusivamente na existência de maus antecedentes.

Alega que a fração de 1/3 utilizada pelo juízo é excessiva e destoa do parâmetro de 1/8 consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Não assiste razão à defesa.

A sentença impugnada apresenta fundamentação concreta e adequada, lastreada na existência de quatro condenações criminais definitivas anteriores, registradas nos autos nº 0104929-19.2000.8.08.0024, 0013440-61.2001.8.08.0024, 0009923-09.2005.8.08.0024 e 0025379-52.2012.8.08.0024, que não foram utilizadas para caracterizar a agravante da reincidência, mas sim consideradas como circunstância judicial negativa, nos termos do artigo 59 do Código Penal.

Destaca-se que a reincidência foi reconhecida com base em condenação distinta (autos nº 0019031-18.2012.8.08.0024), o que afasta a alegação de bis in idem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça efetivamente reconhece o parâmetro de 1/8 como referência usual, mas admite expressamente a aplicação de fração superior, desde que devidamente fundamentada, o que se verifica no caso concreto.

A pluralidade de condenações anteriores, por crimes distintos, revela histórico de reiteração delitiva que justifica a exasperação em fração mais elevada.

Conforme destacado na sentença, "os maus antecedentes devem ser sopesados de maneira mais rigorosa na fixação da pena base, diante da evidência de dedicação do recorrente à prática de crimes, como modo de vida".

Portanto, a majoração da pena-base em 1/3 está amparada por elementos fático-processuais concretos, respeitando os princípios da motivação, da individualização da pena e da proporcionalidade.

Quanto ao segundo ponto do recurso, a defesa pleiteia a redução da fração de aumento aplicada na terceira fase da dosimetria (concurso formal), sugerindo a adoção do patamar mínimo de 1/6, sob o argumento de que a situação fática não extrapola a normalidade dos crimes de porte ilegal de arma de fogo.

Também aqui não merece acolhida a pretensão defensiva.

A sentença descreve, de forma fundamentada, que a apreensão de duas armas de fogo, com calibres distintos, sendo uma delas com numeração suprimida, acompanhadas de mais de 60 munições e acessórios (como carregadores e chave micha), evidencia gravidade concreta superior ao que usualmente se verifica em casos análogos.

Não se trata da prática de dois delitos isolados, mas sim de conduta única que resultou na apreensão de significativo arsenal bélico, indicando maior reprovabilidade. Assim, a fração de 1/3, aplicada com base no artigo 70, caput, do Código Penal, encontra respaldo na jurisprudência e se mostra adequada à situação fática delineada.

Por fim, no que tange o pleito de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, entendo não merecer prosperar, uma vez que a análise acerca da condição de miserabilidade do acusado deverá ser feita pelo juízo da execução, adequado para verificar a real situação financeira do réu.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.